Tribunal: TJSP
Processo: 2144101-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pleito recursal voltado à determinação de suspensão do curso do processo executivo, em razão da afetação da matéria examinada na decisão agravada, como representativa de controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Hipótese em que o recurso especial, que tramita sob o rito de recurso repetitivo (tema 769),

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pleito recursal voltado à determinação de suspensão do curso do processo executivo, em razão da afetação da matéria examinada na decisão agravada, como representativa de controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Hipótese em que o recurso especial, que tramita sob o rito de recurso repetitivo (tema 769), é aplicável somente às execuções fiscais. Inaplicabilidade ao caso em exame. Decisão que determinou o prosseguimento do processo executivo mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2144101-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes UNIESP
- UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA e CENTRO DE ENSINO SUPERIOR - FACULDADE CENTRO
PAULISTANO (CESSP), é agravado ROSENTHAL E SARFATIS METTA -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144101-04.2020.8.26.0000 Voto no 38981
2
VOTO N. 38981
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2144101-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLAVIA POYARES MIRANDA
AGRAVANTES: UNIESP UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO LTDA E OUTRO
AGRAVADA: ROSENTHAL E SARFATIS METTA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Pleito recursal voltado à
determinação de suspensão do curso do processo executivo,
em razão da afetação da matéria examinada na decisão
agravada, como representativa de controvérsia, pelo
Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Hipótese em
que o recurso especial, que tramita sob o rito de recurso
repetitivo (tema 769), é aplicável somente às execuções
fiscais. Inaplicabilidade ao caso em exame. Decisão que
determinou o prosseguimento do processo executivo
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
28/30, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o Superior Tribunal de
Justiça determinou a suspensão de todos os processos que tenham por objeto a
possibilidade de determinação de penhora sobre o faturamento das empresas, nos
termos do Tema 769, daquela Corte, afetado como representativo da controvérsia,
ponderando que tal afetação compreende ainda a necessidade de esgotamento das
tentativas de localização de outros bens, bem como a observância do principio da menor
onerosidade. Tece considerações sobre a crise econômica causada pela pandemia da
COVID-19, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comprova provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144101-04.2020.8.26.0000 Voto no 38981
3
Versam os autos sobre fase de cumprimento de sentença proferida
em ação declaratória em que busca a sociedade de advogados agravada a satisfação do
importe atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe são devidos.
Isto assentado, oportuno é salientar que este processo executivo foi
iniciado em agosto de 2018, sendo certo que, desde então, envida a credora esforços no
sentido da localização de bens suficientes à satisfação do seu crédito, razão pela qual
não se justifica a alegação de que a providência importa em agravamento da situação
financeira dos devedores, já atingida pela crise sanitária decorrente da pandemia da
COVID-19, mesmo porque se cuida aqui de crédito de natureza alimentar.
E, no que pertine ao pleito recursal voltado à determinação de
suspensão do processo executivo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, o recurso não comporta acolhimento.
É que a afetação de que trata o tema n. 769, do C. Superior
Tribunal de Justiça, diz respeito, exclusivamente, às execuções fiscais, não tendo
fomento jurídico algum o pedido de sua aplicação ao caso em exame, por analogia, na
forma alvitrada pelos agravantes.
Ora, deixou o C. Superior Tribunal de Justiça expressamente
assentado que o tema 769 trata “da necessidade de esgotamento das diligências como
pré-requisito para a penhora do faturamento; da equiparação da penhora de faturamento
à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no
âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e da caracterização da penhora do
faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”,
sendo certo que o caso em exame versa sobre execução definitiva de título judicial, cujo
processamento é regido pelas normas do Código de Processo Civil.
Neste sentido, há decisões recentes desta Corte, consoante se infere
das seguintes ementas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144101-04.2020.8.26.0000 Voto no 38981
4
“Agravo de Instrumento Execução de Título Extrajudicial
Indeferimento de pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada Pleito
de reforma Admissibilidade Inexistência da afetação invocada pelo d. magistrado 'a
quo', porquanto restrita às execuções fiscais Providência possível, por inteligência dos
artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil Preenchimento dos requisitos
necessários Execução que se realiza no interesse do credor Viabilidade, a princípio,
da penhora de 30% do faturamento da empresa executada, após a dedução das despesas
inerentes às obrigações tributárias e de ordem trabalhista Constrição a ser efetivada na
forma do art. 866, do CPC, com a nomeação de administrador-depositário, com
expressa ressalva no tocante à possibilidade de alteração do percentual fixado, após a
elaboração do plano de administração Decisão reformada Recurso provido, com
observação.” (Agravo de Instrumento n. 2156338-70.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 28/07/2020).
“PENHORA DO FATURAMENTO. Pedido de suspensão.
Inadmissibilidade. Recurso Especial, que tramita sob o rito dos recursos repetitivos
(tema 769), aplicável somente às execuções fiscais. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.
Recusa do credor legítima. Imóvel, cuja substituição pretende, sobre o qual recaem
outras constrições. Cenário econômico decorrente da pandemia causada pelo covid-19,
ademais, que atinge também a atividade comercial da exequente. Execução que se
realiza no interesse do credor. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 2123764- 91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 29/06/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pleito de
suspensão do feito formulado pela executada. Indeferimento a afetação do REsp no
1.666.542 restringe-se aos processos de execução fiscal, regrados pela Lei no 6.830/80.
A matéria discutida no presente feito é diversa, visto que relativa a penhora em
execução por quantia certa, regida pelo CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido,
prejudicado o agravo interno.” (Agravo de instrumento n. 2071143-20.2020.8.26.0000,
Des. Rel. Sergio Gomes, j. 12/06/2020).
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)